Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE BENS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSO NÚMERO DE INVESTIGADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. Verificada a necessidade da segregação cautelar, porquanto a prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública, pois o paciente supostamente integra organização criminosa especializada no tráfico de drogas e lavagem de bens.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser mitigados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.
4. Ordem denegada.